Tribunal: TJSP
Processo: 2255277-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Impugnação – Rejeição – Inconformismo da executada – Não acolhimento – Cumprimento de sentença que busca o recebimento do valor da multa anteriormente fixada em decisão mantida por esta Turma Julgadora, assim como a penalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça – Inexistência de excesso, diante da reiterada

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Impugnação – Rejeição – Inconformismo da executada – Não acolhimento – Cumprimento de sentença que busca o recebimento do valor da multa anteriormente fixada em decisão mantida por esta Turma Julgadora, assim como a penalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça – Inexistência de excesso, diante da reiterada recalcitrância da operadora em dar cumprimento à obrigação de fazer, objeto do título executivo judicial – Decisão mantida – Recurso improvido.